Tribunal: STF
Processo: HC 257914
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO DAS NULIDADES ALEGADAS. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, no qual se alegava a nulidade do reconhecimento fotográfico, a necessidade de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo majorado e a existência de ilegalidade na fixação da pena. O agravante sustentou ausência de demonstração do animus necandi e impugnou a dosimetria da pena e o acórdão condenatório.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício; (iii) determinar se as nulidades processuais e as alegações sobre dosimetria e tipificação penal ensejam revisão do julgado.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O habeas corpus não se presta, em regra, à desconstituição de decisões transitadas em julgado, sendo incabível como sucedâneo da revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se configura no caso.



4. A concessão da ordem de ofício exige ilegalidade patente e cognoscível de plano, sem necessidade de revolvimento probatório, circunstância não presente nos autos, em que as alegações demandam análise fática.



5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a manutenção da tipificação do crime como latrocínio tentado, com base na presença de animus necandi evidenciado pelos disparos efetuados durante a tentativa de subtração, causando lesões graves à vítima.



6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada sem caracterizar bis in idem, tampouco desproporcionalidade na exasperação da pena.



IV. DISPOSITIVO E TESE



Recurso desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 571, VI e VIII; CP, arts. 59 e 157, § 3º, II.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 30.09.2008; STJ, AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, j. 23.11.2022; STF, HC 109206, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.11.2011.